Tribunal: TJES
Processo: 5008259-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008259-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO AUGUSTO SOARES NETO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5008259-22.2023.8.08.0024

Recorrente: CLAUDIO AUGUSTO SOARES NETO

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AURORA QUE SE DIRIGIU À AGÊNCIA BANCÁRIA DO REQUERIDO, E QUE DENTRO DA MESMA, FOI ABORDADO POR UM HOMEM. ADUZ QUE ESSE INDIVÍDUO LHE ORIENTOU A RETORNAR AO TERMINAL POR CONTA DE UM SUPOSTO DOCUMENTO QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE DADOS POR SEGURANÇA. ADUZ QUE PROCEDEU ÀS ATUALIZAÇÕES DE DADOS, ACEITANDO A AJUDA DAQUELA PESSOA E, POSTERIORMENTE, AO TENTAR UTILIZAR O SEU CARTÃO, CONSTATOU QUE FOI VÍTIMA DE UM GOLPE
, SENDO REALIZADO EMPRÉSTIMOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, DE MODO QUE PUGNA PELO RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 14.983,25, ALÉM DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. MÉRITO.
COMO SALIENTADO PELO MAGISTRADO DE PISO, I
NDISCUTÍVEL A AÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO GOLPE E REPASSOU DADOS PARA TERCEIRA PESSOA QUE, DE POSSE DOS MESMOS, REALIZOU OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM SEU NOME. NÃO SE NEGA QUE A RESPONSABILIDADE DO BANCO É OBJETIVA, TODAVIA, ESTA É AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS, QUE ULTRAPASSASSEM O RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. NA HIPÓTESE, SE TRATA DE FORTUITO EXTERNO, POIS O ATO FOI PRATICADO DURANTE UM SÁBADO, FORAM DO EXPEDIENTE BANCÁRIO, SEQUER PODENDO SER INVOCADO O DEVER DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO. DESTACO TRECHO DA SENTENÇA QUE TRATA DO PONTO: “O próprio autor confessa em sua peça vestibular ter aceitado ajuda de terceiros, como também contribuído com a facilitação de acesso ao seu cartão de crédito. (...) as transações questionadas somente foram concluídas mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal do autor, os quais foram fornecidos pelo próprio consumidor ao facilitar o acesso à sua conta bancária, com a entrega de seu cartão após terceira pessoa oferecer-se para prestar ajuda no caixa eletrônico do réu. Sendo assim, não houve falha na segurança dos dados pessoais da requerente propiciados pelo requerido. Tampouco poderia algum funcionário do banco réu evitar o ocorrido, porquanto a transação foi concluída fora do horário bancário, em um sábado. Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços do requerido, tendo o autor sido induzido a erro por criminoso.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)